Tribunal: STF
Processo: ARE 1604383
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.  ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1º, III E 5º, XL, LXIII, LIV E LV , DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA NORMA CONSTITUCIONAL TIDA POR VIOLADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo no art. 102, III, a, da Constituição da República, contra acórdão que assentou:
“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO NEGADO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou o réu como culpado pelos crimes previstos no art. 16, parágrafo único, inciso IV, e art. 14, ambos da Lei nº 10.826/2003, em concurso formal (art. 70 do Código Penal), fixando a pena em 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. O apelante requer, preliminarmente, a retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP, e, no mérito, a absolvição com base em porte funcional de arma e anistia de registros antigos, ou, subsidiariamente, o afastamento da prestação de serviços à comunidade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável ao caso, considerando a retroatividade da norma; (ii) determinar se o porte funcional de arma de fogo do apelante justifica a posse e porte das armas apreendidas; e (iii) avaliar a possibilidade de afastamento da pena de prestação de serviços à comunidade em razão da profissão do apelante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do CPP, não é direito subjetivo do investigado, mas faculdade do Ministério Público, que pode ser recusado em casos onde as circunstâncias indicam inadequação, como gravidade dos fatos ou insuficiência do acordo para reprovação do delito (STJ, AgRg no RHC nº 193.320/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 13/05/2024). 
4. A retroatividade do ANPP é limitada a fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que não tenha havido o recebimento da denúncia, o que não se aplica ao caso, pois a denúncia foi recebida em 14 de junho de 2018, antes da vigência da referida norma (STF, HCAgR 191.464, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/11/2020).
5. O porte funcional de arma de fogo não legitima o porte indiscriminado de armas sem registro válido, sobretudo em situação de flagrante irregularidade, como no caso do apelante, que portava armas sem registro adequado, incluindo uma com numeração suprimida, configurando conduta típica e antijurídica (STJ, RHC 70.141, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16/02/2017). 
6. A alegação de anistia com base na Medida Provisória nº 417/2008 não se aplica, pois não há prova de que as armas apreendidas foram regularizadas durante o período de anistia e, além disso, a adulteração de numeração afasta a possibilidade de abolitio criminis temporária, conforme Súmula nº 513 do STJ. 
7. A substituição da pena restritiva de direitos imposta, em razão da profissão do apelante, não é admitida como escolha do condenado, competindo ao Juízo da Execução Penal a definição das condições mais adequadas para o cumprimento da pena, considerando as particularidades do caso (TRF 3ª R., AgExPe 5008632-20.2022.4.03.6181, j. 11/04/2023). 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso improvido para afastar a pretensão de realização do ANPP e manter a condenação nos termos da sentença de primeiro grau. 
Tese de julgamento: 
1. O Acordo de Não Persecução Penal não é direito subjetivo do investigado e só se aplica retroativamente a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 
2. O porte funcional de arma não legitima a posse de armas sem registro válido ou com numeração suprimida, configurando conduta típica e punível. 
3. A substituição da pena restritiva de direitos, em razão da profissão do condenado, compete ao Juízo da Execução, não sendo mera escolha do apenado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 28-A; CP, art. 44, incisos I, II e III; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, parágrafo único, inciso IV; Medida Provisória nº 417/2008; LEP, art. 148. Jurisprudência relevante citada: STF, HC-AgR 191.464, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/11/2020; STJ, AgRg no RHC nº 193.320/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 13/05/2024; STJ, RHC 70.141, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16/02/2017; STJ, Súmula nº 513.” 
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em decisão cuja ementa transcrevo:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANISTIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal por ele interposta, mantendo a condenação pelos crimes de posse e porte ilegal de armas de fogo (art. 14 e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003), com pena fixada em 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. O embargante alega existência de contradição e omissão quanto à (i) retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), (ii) aplicabilidade da anistia prevista na Medida Provisória nº 417/2008, e (iii) fixação da pena restritiva de direitos, especialmente a prestação de serviços à comunidade, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a aplicação retroativa do ANPP; (ii) analisar a existência de omissão ou contradição quanto à inaplicabilidade da anistia da MP nº 417/2008 às armas apreendidas; e (iii) averiguar se houve omissão ou contradição na manutenção da pena de prestação de serviços à comunidade, considerando a profissão do embargante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os Embargos de Declaração possuem finalidade limitada à correção de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito da causa. 
4. O acórdão impugnado abordou expressamente a inaplicabilidade do ANPP ao caso concreto, destacando que a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 e que a concessão do acordo depende da manifestação do Ministério Público, que recusou justificadamente sua celebração diante da gravidade dos fatos. 
5. A anistia prevista na Medida Provisória nº 417/2008 foi devidamente afastada com base na inexistência de prova da regularização das armas no período de vigência da norma e na adulteração da numeração do armamento, circunstância que impede a incidência da abolitio criminis temporária, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula nº 513). 
6. Quanto à pena de prestação de serviços à comunidade, o acórdão esclareceu que sua fixação e eventual substituição são matérias afetas ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 148 da Lei de Execução Penal, não cabendo ao condenado escolher a modalidade de pena mais conveniente, sendo a profissão do réu apenas um dos fatores a serem considerados. 
7. O voto condutor observou que o acórdão possui fundamentação suficiente e adequada, ainda que não tenha enfrentado exaustivamente todos os argumentos da parte, inexistindo os vícios alegados e configurando-se a insurgência como mera tentativa de reexame da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Embargos de declaração rejeitados. 
Teses de julgamento: 
1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impede o provimento dos Embargos de Declaração.
 2. A fundamentação exarada no acórdão pode ser sucinta, desde que suficiente para sustentar a conclusão adotada. 
3. O reexame do mérito da causa não se admite por meio de Embargos de Declaração, cuja finalidade é estritamente integrativa. 
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CPP, art. 28-A; LEP, art. 148; Medida Provisória nº 417/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 193.320/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 13/05/2024; STF, HC-AgR 191.464, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/11/2020; STJ, RHC 70.141, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16/02/2017; STJ, Súmula nº 513; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 15/05/2023.
Nas razões do apelo extremo, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, quanto ao mérito, aponta violação aos artigos, 1º, III, 5°, XL, LXIII, LIV e LV,  da Constituição da República. 
Sustenta, em síntese, que “O r. Acórdão recorrido (Id. 14629540), ao negar a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e ao manter a pena de prestação de serviços à comunidade sem a devida ponderação dos riscos, violou diretamente preceitos da Constituição Federal, além de contrariar a pacífica e vinculante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).”. 
Alega que “O r. Acórdão recorrido validou a negativa de ANPP com base em fundamentação genérica (mencionando "gravidade dos fatos ou insuficiência do acordo para reprovação do delito"), sem demonstrar elementos concretos que justificassem a recusa.”
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender incidentes os óbices das súmulas 282 e 356 do STF, apontando a ausência de prequestionamento.  
Irresignada, a parte recorrente interpôs o presente Agravo.
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Verifica-se que os artigos, 1º, III, 5°, XL, LXIII, LIV e LV, da Constituição da República, tidos por violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário.
Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Como se extrai dos enunciados sumulares, esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. 
Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma:
 
“Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” (DJ de 18/09/1992, destaquei)
A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
“A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
(...)
Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
 
Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
II – Agravo regimental improvido.”

Ainda que superado esse óbice, quanto ao pleito de aplicação do ANPP, verifico que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021), razão pela qual as alegações defensivas não merecem prosperar.  
In casu, conforme asseverado pelo Ministério Público em contrarrazões de apelação: 
“Insurge-se a defesa, em suas razões recursais, inicialmente alegando que seria cabível a retroatividade do artigo 28-A do Código de Processo Penal, com vistas à celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Tal alegação, contudo, deve ser repelida. A celebração de ANPP pressupõe juízo de conveniência e oportunidade do Ministério Público, que é o titular da ação penal e, portanto, detentor da prerrogativa constitucional de oferecimento de medidas despenalizadoras. 
A negativa de oferecimento do acordo, in casu, foi justificada pela gravidade dos fatos, que envolveram porte simultâneo de duas armas de fogo com munições, sendo uma delas com numeração suprimida, circunstância que por si só demonstra a inadequação do benefício. O réu, inclusive, ostenta antecedentes e não demonstrou arrependimento ou espontaneidade em regularizar sua situação. Conforme reconhece a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não há direito subjetivo à proposta de ANPP, e sua ausência, quando devidamente fundamentada, não acarreta nulidade ou violação de direitos.” 

Por conseguinte, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente